Tribunal: TJSP
Processo: 0053344-14.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Condicionamento da retomada da área pública à concessão de moradia digna ao autor – Especificação quanto a efetivação de cadastro em programa habitacional e pagamento de bolsa aluguel pelo prazo previsto na legislação municipal - No mais, pretensão à rediscussão de matéria já apreciada por esta C. Câmara – Descabimento – Embargos acolhidos